Tribunal: TCU
Processo: 040.312/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO ao Acórdão 2149/2023-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 17914/2021-TCU-Primeira Câmara , o qual considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Raimundo Nonato Lisboa Dias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente e ao interessado.